Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-53.2022.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002272-53.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO WALTRICK PINTO - CPF: 062.255.731-94 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO RODINEIS LAVAGNOLI - CPF: 033.908.678-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO GUSTAVO TEXEIRA DA CRUZ - CPF: 048.348.661-22 (ASSISTENTE), EWERTON PADILHA DOS SANTOS - CPF: 042.222.561-45 (ASSISTENTE), ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ - CPF: 001.744.171-44 (ASSISTENTE), FRANCISCA MAGDA ROSSETO CAMPELO - CPF: 019.942.089-02 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002272-53.2022.8.11.0015

APELANTE: RODRIGO WALTRICK PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, EMPREGO DE ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO, PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS II, V E VII, E § 2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
–
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL –IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL INDUVIDOSA – DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA
- RECURSO NÃO PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar-se em absolvição do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e arma de fogo, porquanto as provas obtidas ao longo de toda a instrução demonstram a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, em especial a sua confissão em solo policial e depoimentos de testemunhas, sob o crivo do contraditório.

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art.157, §2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(Enunciado Criminal nº 01 da TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002272-53.2022.8.11.0015

APELANTE: RODRIGO WALTRICK PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop que julgou procedente a inicial acusatória, para condenar
RODRIGO WALTRICK PINTO
à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado e 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade, emprego de arma branca e arma de fogo, previsto no artigo 157, §2º, incisos II, V e VII, e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (vítima Antônio maior de 60 anos), ambos do Código Penal.

Negado ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 151603214).

Nas razões recursais, busca a Defensoria Pública a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, V ou VII, do Código Penal ou o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob a alegação de que a arma de fogo não foi apreendida (id. 173567249).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso defensivo (id. 174909150).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo provimento do recurso defensivo para absolver o acusado por insuficiência probatória. Caso não seja o entendimento desta Corte, opina pela manutenção da majorante do emprego da arma de fogo
(id. 178885176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002272-53.2022.8.11.0015

APELANTE: RODRIGO WALTRICK PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo (id. 151603151):

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no 31 de agosto de 2021, por volta de 21h00, nas proximidades do Posto Texas, nesta cidade de Sinop/MT, RODRIGO WALTRICK PINTO e, pelo menos outros três indivíduos não identificados, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca e arma de fogo e manutenção da vítima em seu poder de forma a restringir-lhe a liberdade, subtraíram, em proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, 01 (um) caminhão trator Scania R510 A6X4, placa GCV2A76, contendo 50 (cinquenta) toneladas de milho, 01 (um) aparelho celular J-12, todos avaliados em R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais), conforme auto de avaliação nº 2022.16.68714 (ID nº 77334095), pertencente às vítimas Gregolin Transporte de Cargas Ltda- ME e Antônio Rodineis Lavagnoli (63 anos).

Ressai dos autos que, na data dos fatos, Antônio Rodineis Lavagnoli, motorista da empresa Gregolin Transporte de Cargas Ltda-ME, estava na condução do caminhão trator Scania R510 A6X4, placa GCV2A76, transportando uma carga de milho, vindo a parar no Posto Texas, em Sinop.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, dois indivíduos ainda não identificados, mediante emprego de arma de fogo e uma arma branca, abordaram a vítima no Posto Texas, no momento em que descia de seu caminhão.

Ato contínuo, um dos indivíduos assumiu a direção do veículo, colocaram uma toalha na cabeça da vítima, seguindo, então, sentido Cuiabá. Após andarem por alguns instantes, um veículo se aproximou do caminhão, tendo outro indivíduo entrado no caminhão e assumido a direção deste. Na sequência, os indivíduos obrigaram a vítima a ingerir um líquido, sem sabor, o que a fez perder a consciência, tendo acordado no dia seguinte dentro do caminhão, ocasião em que percebeu que a carga de milho havia sido subtraída.

Conforme apurado, os indivíduos não identificados levaram a carga roubada para um armazém próximo à empresa INPASA, onde o denunciado RODRIGO WALTRICK PINTO esperava para descarregar a carga de milho em conjunto com seus comparsas, o que o fez.

Infere-se dos autos que, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o acusado RODRIGO WALTRICK PINTO confessou ter participado do crime em questão, bem como afirmou que esperou no armazém e ajudou descarregar a carga roubada, tendo recebido para tanto a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) da pessoa identificada somente como “Rogério”.

Denota-se que os criminosos restringiram a liberdade da vítima Antônio Rodineis Lavagnoli, visto que a renderem no caminhão e obrigaram-na a ingerir um líquido, que a fez perder a consciência, tendo acordado somente no dia seguinte, por volta das 06h00”. Sic.

A materialidade delitiva está bem demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 151602882), pelo auto de avaliação (id. 151602884), bem como pelas provas orais colhidas ao longo da instrução criminal.

A autoria, da mesma forma, ressai cristalina dos autos, em que pese os argumentos contrários da defesa.

Em 20 de outubro de 2021, o apelante
RODRIGO WALTRICK PINTO
, em seu primeiro interrogatório na Delegacia de Polícia (id. 151602), confessou a autoria do delito apurado nos autos, declarando que em todos os delitos praticados, Rogério era o responsável por transportá-lo até o local dos fatos. Disse, ainda, que utilizaram o mesmo
modus operandi
para a prática de todos os delitos.

Interrogado novamente em solo policial, Rodrigo Waltrick Pinto, desta vez em 16 de novembro de 2021, sobre o crime apurado nos autos, asseverou que somente ajudou a descarregar a carga subtraída (id. 151602887).

Em seu último interrogatório na fase administrativa, ocorrido em 25 de novembro de 2021, o réu deu detalhes da sua participação no evento criminoso. Confira-se:

“(...) que por volta das 19 horas ROGERIO pegou o interrogando; QUE dentro do carro com ROGERIO estava o interrogando e mais 03 homens; QUE ficaram rodando pela cidade a procura de caminhão; QUE em certo momento ROGERIO parou o carro na rua atrás do posto Texas e os outros três indivíduos desceram do carro; QUE então ROGERIO pegou seguiu de carro com o interrogando até o Armazém localizado depois da IMPASA; QUE o interrogando ficou lá esperando, então algum tempo depois chegou o caminhão carregado com milho; QUE o interrogando nem viu o motorista; QUE não sabe quem dirigia o caminhão; QUE estacionaram o caminhão o interrogando ajudou a descarregá-lo; QUE para isso recebeu um mil reais; QUE pelo que lembra, os dois homens que ajudaram o interrogando a descarregar o caminhão foram o ALBERT e o outro não sabe o nome; QUE eles dois chegaram no local dentro do caminhão; QUE conversou apenas com ALBERT, o outro jovem não falou o nome, que foi a primeira vez que os viu; QUE não era o LUAN, afirmando que se confundiu quando disse que era ele nesse ROUBO; QUE LUAN participou do outro roubo que o interrogando já citou”.
(
Sic
, id 151602888)

Convém destacar que o acusado, em Juízo, negou a prática do delito apurado nos autos. Declarou que assumiu ter participado do delito para que cessassem as agressões policiais. Por fim, disse que no dia dos fatos, encontrava-se em casa com sua mãe.

Importante mencionar que o apelante não trouxe aos autos qualquer prova do alegado, e como sabido, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Assim, não é crível que o acusado alegue ter sido torturado ou mesmo agredido pelos agentes policiais, vez que quando ouvido em três oportunidades na fase policial, deu detalhes da sua participação no delito apurado nos autos.

Além disso, a versão apresentada ́pelo réu na Delegacia de Polícia, foi corroborada pela vítima e testemunhas policiais ouvidas em Juízo, Veja-se:

Na hipótese, a vítima ANTÔNIO RODINEIS LAVAGNOLI, relatou que estava descendo do caminhão quando foi abordado por dois suspeitos se aproximaram e perguntaram em que consistia a carga.

Declarou que ao dizer qual o tipo de carga, fizeram com que ele entrasse no caminhão, sendo que um deles portava uma faca e o outro uma arma de fogo. Disse que, embora não tenha condições de reconhecer os acusados, afirmou que os suspeitos eram morenos, magros e baixo, sendo que um deles tinha a voz fina.

O Investigador da Polícia Civil, ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ, perante o Juízo, relatou que a investigação do crime apurado nestes autos se iniciou com a prisão em flagrante do acusado em razão da prática de outro crime de roubo, com o mesmo modus operandi deste.

Disse, ainda, que o apelante confessou sua participação em outros dois crimes de roubo, sendo um deles, este do Posto Texas e o outro que teria ocorrido na MT-220, na estrada que dá acesso à cidade de Juara.

Declarou que o réu confessou a prática do crime apurado nos autos em mais de uma oportunidade.

Asseverou que o réu lhe disse que estava em um bairro da cidade, quando uma pessoa identificada por Rogério o chamou para praticar o crime, e que, no carro de Rogério teriam mais três pessoas.

Disse que passaram “a rodar” pela cidade à procura de um caminhão para roubar, sendo que, por volta das 21h, eles encostaram em uma rua atrás do Posto Texas, tendo esses três indivíduos descido para praticar o crime e o apelante, juntamente com Rogério, ido para o armazém para aguardar os demais com a carga para descarregá-la.

Afirmou que outro indivíduo de nome Rodrigo ajudou a descarregar a carga que estava no caminhão.

Disse que, inicialmente, o apelante indicou mais alguns nomes de pessoas envolvidas no delito, contudo, posteriormente, deu versão diversa, negando a participação dos demais na prática delitiva.

Afirmou que o acusado disse a ele que não teria participado do da abordagem do motorista, mas somente no descarregamento da carga subtraída.

Relatou que o acusado informou que a carga subtraída foi descarregada em um armazém localizado logo após o Posto Inpasa, sentido bairro Alto da Glória, o qual se tratava de um armazém abandonado.

Por fim, declarou que a carga não foi recuperada, bem como o acusado lhe disse que teria recebido o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para descarregar o caminhão.

A agente policial FRANCISCA MAGDA ROSSETO CAMPELO, sob o crivo do contraditório, ratificou a versão apresentada pelo IPC Anderson Felizardo Queiroz.

Saliente-se, que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRgnoREsp1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Acerca do tema, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse cenário, em que pese os argumentos defensivos, não há falar-se em absolvição, porquanto as provas obtidas ao longo de toda a instrução demonstram a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva.

Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

In casu
, alega a Defensoria Pública que não ficou comprovada a referida majorante, vez que não houve a apreensão da arma de fogo.

Sem razão a Defensoria Pública.

Isso porque, a vítima, ouvida na fase administrativa e judicial, afirmou que fora abordado por duas pessoas, sendo que uma portava uma faca e a outra uma arma de fogo.

Assim,
“É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art.157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, desde que comprovada a utilização do artefato bélico por outros meios, assim como ocorreu na situação em apreço”
(N.U0001393-13.2019.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

No mesmo sentido:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art.157, §2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(Enunciado Criminal nº 01 da TCCR/TJMT).

Frise-se que este entendimento foi pacificado na Corte da Cidadania, ao menos desde o julgamento do EREspnº 961.863/RJ, ocasião onde a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que submeteu a questão à sistemática dos recursos repetitivos,
“firmou entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art.157, §2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art.157, §2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n.13.654/2018”
(EREspn. 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), relator para acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe de 6/4/2011).

Ante o exposto, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

À vista do exposto e, em parcial consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença vergastada nos seus exatos termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024